Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal insurgiu-se contra os cálculos judiciais (ID: 37727207), alegando o excesso de R$ 11.831,90. Diga o SINDIRETA sobre a impugnação aos cálculos judiciais de ID: 37113839, os quais foram elaborados em decorrência da decisão de ID: 34716219. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador